Tribunal: TJMT
Processo: 1018339-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018339-41.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), SINDUSTRIAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 13.494.052/0001-03 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), YARA RIBEIRO BETTI GONFIANTINI - CPF: 217.907.658-46 (ADVOGADO), FERNANDA MEGUERDITCHIAN BONINI - CPF: 263.849.348-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
AGRAVO DE INSTRUMENTO
— ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO OMISSA QUANTO À SUSPENSÃO DAS AÇÕES SOBRE
COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO NAS
OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO —
(
DIFAL-ICMS) ATÉ O JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE No

7.066 E No 7.070 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não se constata qualquer omissão, porque o acórdão examinou as questões necessárias acerca da ausência de
medida cautelar que suspenda a eficácia do artigo 3o da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, de forma que é de rigor
a s
ua observância até decisão em sentido contrário,
presente a presunção
juris tantum
de constitucionalidade, a impor o cumprimento da lei.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Sindustrial Engenharia Ltda
., contra o acórdão que deu provimento, em parte, ao recurso de agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno interposto por si (Id. 158799670).

Assegura que o acórdão foi omisso “
uma vez que inequívoca a necessidade de suspensão do processo até o julgamento das ADI ́s no 7.066 e no 7.070 pelo Supremo Tribunal Federal (art. 313, § 4o do CPC), a fim de possibilitar análise da constitucionalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) no exercício financeiro de 2022, com produção, ou não, dos efeitos da Lei Complementar no 190/2022 no ano da publicação, em observância ao precedente vinculante (RE no1287019/DF – Tema 1.093)
”.

Assevera que “
ante a repercussão geral do tema e o seu efeito vinculante sobre as esferas administrativa e judiciária, têm-se plenamente configurada a prejudicialidade externa, pois sabendo que o posicionamento majoritário da Corte Superior é no sentido da inexigibilidade do DIFAL durante o exercício financeiro de 2022, têm-se de rigor a suspensão do presente feito até que se tenha o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da questão nas ADI ́s no 7.066 e no 7.070, nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões (Id. 161386151 – fls. 1/4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do acórdão embargado:

[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (DIFAL-ICMS) — OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO — NECESSIDADE DE OBSERVAR O DISPOSTO NO ARTIGO 3o DA LEI COMPLEMENTAR No 190, DE 4 DE JANEIRO DE 2022.

Nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes, a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) está sujeita ao transcurso do prazo de noventa (90) dias, a contar da data da publicação da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022.

Recurso provido em parte. [...]. (Id. 158799670 – fls. 1/9).

Começo por pontuar que está explícito no acórdão que “
ausente deferimento de medida cautelar a sustar a eficácia do artigo 3o da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022 nas ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE, é de rigor a sua observância até decisão em sentido contrário
”.

No caso, o acórdão embargado é claro acerca da eficácia do disposto no artigo 3o da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, uma vez que não há medida cautelar que a suspenda, enquanto o Tribunal Mais Alto ainda está a decidir a questão em razão do pedido de destaque feito pela eminente Ministra Rosa Weber em 17 de dezembro de 2022 no plenário virtual das ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE.

Dessa forma, não há falar em suspensão das ações que estão a discutir a cobrança do
diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS)
enquanto o Supremo Tribunal Federal

decide a questão acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 3o da
Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022
, logo, é de rigor a s
ua observância até decisão em sentido contrário,
presente a presunção
juris tantum
de constitucionalidade, a impor o cumprimento da lei.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023